Tribunal: TJES
Processo: 5003483-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Interdito Proibitório
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003483-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELOISA PEREIRA BARBOSA

AGRAVADO: GIOVANE DO CARMO BARBOSA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO LIMINAR DEFERIDO - REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC PREENCHIDOS - CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

2
. Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece que incube ao autor da ação de reintegração de posse comprovar:
I
) a prova da sua posse;
II
) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III
) a data da turbação ou esbulho e;
IV
) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

3
. V
erifica-se que o autor, ora agravado, logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC, tendo em vista que juntou comprovante de pagamento de IPTU (id. 8088863), fotos que comprovam a construção de muro cercando o imóvel (id. 8088866), boletim de ocorrência (id. 8088865) e fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade (id. 8088864).

4.
Existindo provas que o autor, ora agravado, tem a posse do imóvel, bem como que este estaria com receio de ocorrer novo molestamento por parte da agravante, entendo que deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar de proteção possessória.

5
. O recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve ser provido quando a decisão objurgada se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal, o que não é o caso dos autos.

6
. Nos casos em que envolvem liminares possessórias deve ser levado em consideração a confiança no juiz da causa, tendo em vista a proximidade do magistrado a quo com os elementos de prova (visto que é ele quem procede à instrução e seu contato mais direto com as testemunhas dar-lhe maiores possibilidades de “sentir” a real situação fática) e a temeridade de proceder-se a constantes inversões possessórias aconselham que a decisão agravada, em sede possessória, só seja alterada em casos teratológicos ou manifestamente ilegais. Precedente deste TJES.

7.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003483-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELOISA PEREIRA BARBOSA
AGRAVADO: GIOVANE DO CARMO BARBOSA
Advogados do(a) AGRAVADO: MARCOS RODRIGUES NUNES SALLES - ES34015-A, THIAGO RICHARD FONSECA DA SILVA - ES30765-A

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do reucro.

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
HELOISA PEREIRA BARBOSA
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que
deferiu o pedido liminar de proteção possessória
, nos autos da ação de interdito proibitório, com pedido liminar, ajuizado por
GIOVANE DO CARMO BARBOSA,
para que a requerida se abstenha de realizar qualquer ato que atente contra a posse do autor sobre o imóvel localizado Estrada Jerônimo Monteiro, 3940, Pedra dos Búzios, Vila Velha ES, CEP 29100-400, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato que transgrida o preceito.

Inicialmente, registro que o magistrado deferiu o o pedido liminar nos seguintes termos:

[...] In casu, como forma de comprovar suas alegações, Pagamento de IPTU (id 33064004), fotos que comprovam a construção de muro, (id nº 33064016), boletim de ocorrência ( id 33330881), fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade ( id 3330883)

Sobressai dos autos, portanto, que sobre a área turbada o requerente exerce posse mansa e pacífica por período de tempo prolongado, bem como que o requerido, de fato, vem praticando atos que ameaçam a posse do autor.

[...]

Importante frisar que os atos de turbação até então perpetrados pela parte requerida, muito embora não tenham - até o momento - impedido a continuação da posse da parte autora, são suficientes para configurar a possibilidade de turbação e/ou futuro, ameaçando, assim, a continuidade do exercício da posse do requerente sobre o imóvel sub examen.

In casu, devidamente demonstrada pela parte autora o exercício da posse sobre o imóvel em contenda, bem como o justo receio de ser molestado e a prática dos atos de turbação e esbulho iminente, restam preenchidos os requisitos legais para a concessão da proteção liminar pretendida.

Sem mais delongas, após detida análise dos autos, ante a documentação apresentada, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA, com fundamento no artigo 567 do Código de Processo Civil. [...]

Pois bem.

Nos termos do art. 1.196, do CC, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Por sua vez, o art. 561, do CPC, estabelece ser ônus do
autor da ação de reintegração de posse comprovar:
I
) a sua posse;
II
) a turbação ou esbulho praticado pelo réu;
III
) a data da turbação ou esbulho e;
IV
) continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em análise dos autos, bem como fundamentou o magistrado
a quo
, verifica-se que o autor, ora agravado, logrou êxito em comprovar os requisitos previstos no art. 561, do CPC, tendo em vista que juntou comprovante de pagamento de IPTU (id. 8088863), fotos que comprovam a construção de muro cercando o imóvel (id. 8088866), boletim de ocorrência (id. 8088865) e fotos de uma tentativa de esbulho com o muro quebrado da propriedade (id. 8088864).

Não é demais destacar que, conquanto os elementos de prova tenham sido produzidos de forma unilateral, as peças juntadas pelo autor, parte agravada, indicam a concretização de atos que confortam a ocorrência da prática de ameaça à posse, revelando-se, pois, acertada
a decisão agravada que deferiu a liminar de proteção possessória.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – POSSE DE VAGA DE GARAGEM – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUE ATESTA A AQUISIÇÃO DE APARTAMENTO COM DUAS VAGAS DE GARAGEM – DEMONSTRADOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR – DESCABIDA A DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Para que o requerente faça jus à liminar nos autos de interdito proibitório, incumbe-lhe provar a posse, o justo receio de ser molestado nessa posse, a data do ato que provocou este justo receio, bem como a continuação da posse, embora ameaçada (CPC, art. 568 c/c art. 561); 2. O agravante demonstrou fazer jus ao mandado possessório, sobretudo porque, ao que tudo indica, adquiriu o imóvel com duas vagas de garagem, e apesar dos imbróglios decorrentes da troca de construtora e da alteração do projeto, vem utilizando ambas as vagas desde quando se mudou para o edifício
; 3. O fato de o registro do apartamento mencionar a existência de apenas uma das vagas de garagem não se presta a impedir a concessão da liminar possessória, a qual não tem por requisito legal a comprovação da propriedade, a ser discutida em eventual ação reivindicatória; 4. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, AI 5003296-58.2023.8.08.0000, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, 1ª Câmara Cível, DJe 14/08/2023) - destaque.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE EM DEMANDA POSSESSÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Sabe-se que o interdito proibitório consiste em uma ação de natureza possessória, podendo ser proposta por possuidor que tenha justo receio de ser molestado em sua posse, requerendo ao juiz que o proteja da turbação ou esbulho iminente, por meio de mandado proibitório, sob pena de sanção pecuniária, nos termos do artigo 567, do CPC/15. 2) A tutela possessória defende uma situação fática, o direito decorrente do exercício da posse, e não o direito de possuir. Por isso, deve-se ponderar que sua concessão não comporta contenda acerca do domínio, pois as ações têm como objetivo discutir o direito de posse, sendo irrelevantes, a princípio, as alegações de propriedade, conforme previsto no §2º, do art. 1.210, do Código Civil.
3) Portanto, levando em consideração que “[...] o título da propriedade é irrelevante no âmbito da controvérsia possessória e, portanto, não afasta o ônus da parte autora de provar que exercia a posse sobre a área e que a parte ré ameaçou turbá-la [...]” (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0301.14.011049-7/001, Relator: Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, J 20/08/2020, DJ 28/08/2020), neste estágio da marcha processual, coaduno do posicionamento externado pelo juízo “a quo” no sentido de que “da posse exercida pelas partes requerentes (ID’s 12580233, 12581337, 12701951, 12702204, 12702206 e 12702211), e das ameaças à posse dos autores (ID’s 12579273, 12578112, 12578120, 12578133 e 12702865), restam aparentemente preenchidos os requisitos previstos no art. 561 do CPC. 4) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão impugnada, que deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar a abstenção pelas rés, ora agravantes, ou qualquer outra pessoa em seu nome, de qualquer ato de turbação ou esbulho bem como a cessação de eventuais ameaças, até ulterior deliberação do juízo, sob pena de fixação de multa. (
TJES
, AI 5009225-91.2022.8.08.0000, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
, 2ª Câmara Cível, DJe 16/03/2023) - destaque.

Demais disso, oportuno rememorar que o provimento do recurso de agravo manejado contra liminares possessórias somente deve se dar quando a decisão objurgada
se encontra absolutamente dissonante do aparato probatório coligido ou do texto legal,
devendo ser levado em consideração o princípio da confiança no juiz da causa, em razão da proximidade do magistrado com os elementos de prova, na medida em que é ele que realiza a instrução probatório e tem contato mais direto com as testemunhas, podendo, nesse contexto, aferir com maior precisão a realidade fática e extrair a real necessidade da proteção possessória pretendida. A isso alia-se os prejuízos advindos de reiteradas inversões possessórias, tudo, pois, a recomendar eventual alteração da decisão agravada, em sede possessória, apenas naquelas hipóteses teratológicas ou manifestamente ilegais, não perceptíveis no caso em comento.

Neste mesmo sentido já se manifestou este Eg. Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – INTERDITO PROIBITÓRIO – REQUISITOS – ART. 561, CPC – COMPROVADOS – JUSTO RECEIO – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 4. Sopesa-se, ainda, que as declarações unilaterais produzidas pelos agravados são enfáticas em atribuir ao agravante prática corriqueira de invasões aos lotes vizinhos, o que se confirma pelos diálogos observados nos vídeos anexados, em que aparecem, aparentemente, o filho do agravante, com um papel em que supostamente consta uma liminar favorável ao recorrente sobre a posse de lotes na localidade, e uma senhora que diz não concordar com as invasões ocorridas. Assim, resta patente a comprovação do justo receio dos agravados em terem maculada sua posse sobre os imóveis.
Diante desse cenário, deve ser aplicado o princípio da confiança no juiz de direito, que está mais próximo das partes e das provas.
5. Por fim, calha destacar que a ação de usucapião ajuizada pelo agravante sobre os lotes que integram a Quadra “I” teve a inicial indeferida, com trânsito em julgado em 2019, e que a ação de reintegração de posse ajuizada pelo agravante, na qual houve a prolação de decisão concessiva, se cingiu aos lotes 12, 14, 15, 16 e 17, ou seja, sem qualquer relação com a presente demanda. 6. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (
TJES
, AI 5006666-30.2023.8.08.0000, Rel. Des.
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
, 2ª Câmara Cível, DJe 24/08/2023) - destaque.

Nesse cenário, tendo em conta revelar-se hígida a decisão agravada, e pondo em relevo o prestígio a ser dado ao princípio da confiança no juiz que aprecia a questão ou da imediatidade da prova, não antevejo razões para alterar a decisão objurgada.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto da relatora.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.